Tribunal: TJDFT
Processo: 0738292-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO CLARA E COMPREENSÍVEL.
1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. Em se verificando que a solução da controvérsia foi construída com base nas provas carreadas aos autos, não há omissão nem contradição a serem sanadas.
3. Diante da constatação de que o debate da matéria restou exaurido por ocasião do julgamento, e que o voto vencedor não incorreu nos vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, não há que se falar em omissão ou contradição, passíveis de retificação em sede de embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para albergar a pretensão da parte em rediscutir a questão, já exaustivamente analisada pela Turma.
5. Embargos de Declaração não providos.